Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. NOVEL TESE SOBRE ÓBICE DE ACESSO AO SISTEMA PROCESSUAL EM RAZÃO DE RENOVAÇÃO DE TOKEN. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. TESES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DE ATAQUE HACKER AOS SISTEMAS DA OAB NACIONAL, SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. RECHAÇADAS. DESERÇÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação. 1.1. Tese recursal de que o alegado ataque hacker teria causado problemas apenas aos certificados digitais novos, não conhecida.
2. O ataque hacker sofrido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não tem o condão de, em tese, prorrogar o vencimento dos prazos processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dependendo de pronunciamento expresso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), hipótese que não se verificou no caso concreto.
3. À luz do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3.1. Ainda que se considere que o recolhimento do preparo deveria se dar na forma simples, não se pode desconsiderar que a parte apelante comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 3.2. O recolhimento do preparo, após o transcurso do prazo concedido para esta providência, implica em não conhecimento do recurso, porquanto configurada a deserção.
4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Não evidenciado o nítido intuito protelatório e/ou doloso por parte dos agravantes, incabível a condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no artigo 81 e § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.